Tribunal: STJ
Processo: 0800288-92.2019.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512659 - MA
(2023/0391843-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: BRASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMBARGANTE
: S.O. SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADA
: CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA - MA009055A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f744b004-855f-4945-a99f-7572657a0d08

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512659 - MA (2023/0391843-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: BRASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMBARGANTE
: S.O. SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADA
: CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA - MA009055A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASTEC COMERCIO E
SERVICOS LTDA, S.O. SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, contra acórdão proferido
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no
agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 2.716):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do Recurso
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

Especial para que se conheça do respectivo Agravo. O descumprimento dessa
exigência conduz ao não conhecimento do recurso de Agravo, ante a incidência,
por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. para acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Com efeito, verifica-se no caso em apreço que a parte agravante, nas razões do
Agravo em Recurso Especial, deixou de impugnar de forma clara e objetiva a
incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ.
4. Em relação ao apontado óbice da
a recorrente não atacou
Súmula 211/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que
o acórdão proferido na origem teria se manifestado sobre o tema em discussão.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da
decisão agravada.
4. É pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na Súmula 7
do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por
exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do reexame fático-probatório" (AgInt no AREsp 1.135.014/SP,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020).
5. Agravo Interno não provido.
Alega a parte embargante em EXTENSAS LAUDAS às fls. 2.730-2.766, que o
acórdão é omisso e contraditório, na medida em que desconsiderou terem sido impugnados ambos
os argumentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, não incidindo à espécie o
enunciado 182 da Súmula do STJ. No mais, reprisa fragmentos das sofríveis razões de sua
petição de recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 2.774).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 2.720-
2.722):
A despeito das alegações da parte agravante, razão não a assiste, porquanto os
fundamentos trazidos no Agravo Interno não foram suficientes para infirmar a
decisão impugnada.
Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com os seguintes argumentos (fls.
2.631-2.632):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e ausência de
Súmula 7/STJ, Súmula 211/STJ
afronta ao
do CPC (
.
art. 1.022
Súmula 83/STJ)
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ
e Súmula 211/STJ.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A
propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,não
conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Publique-se. Intimem-se.

Com efeito, verifica-se no caso em apreço que a parte agravante, nas razões do
Agravo em Recurso Especial, deixou de impugnar de forma clara e objetiva a
incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é necessária a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento ante a aplicação da
Súmula 182/STJ.
A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, cuja ementa é abaixo
transcrita:
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa
CPC/1973.
e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)

Em relação ao apontado óbice da
a parte recorrente não atacou
Súmula 211/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que
o acórdão proferido na origem teria se manifestado sobre o tema em discussão.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da
decisão agravada.
É pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na Súmula 7 do
STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por
exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do reexame fático-probatório" (AgInt no AREsp 1.135.014/SP,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020). Isso, no caso
dos autos, indubitavelmente não ocorreu, o que faz incidir a Súmula 182 do STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1.Em que pese a agravante ter, de fato, defendido a não incidência da
não houve argumentação efetiva e voltada a afastar as conclusões
Súmula 7/STJ,
da decisão combatida, demonstrando quais os fatos admitidos pelo Tribunal de
origem que embasariam o seu direito, sem a necessidade de modificação das
premissas adotadas no acórdão recorrido.
2. Não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro Og Fernandes, DJe
AREsp 1.716.481/PR,
.
23/09/2021)

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o
Agravo que contra ela se insurge.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento
.
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:42
Código de Controle do Documento: b7439275-fc9e-405b-a1ff-33ab1449dcab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.512.659 / MA
Número Registro: 2023/0391843-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002889220198100001 8002889220198100001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: S.O. SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA - MA009055A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMBARGANTE : S.O. SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO : ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADA
: CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA - MA009055A
TERMO
Documento eletrônico VDA54470513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: e09cdb78-f768-422c-b685-0838cffe828d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: e09cdb78-f768-422c-b685-0838cffe828d